Tribunal: TJBA
Processo: 0150065-82.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0150065-82.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Nordeste do Brasil Sa

Advogado(s)
:
ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

APELADO: Peval SA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, BRUNO AMARAL ROCHA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, IAN SOUTO SOUZA MENDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por PEVAL S.A. e outros contra acórdão que, em juízo de retratação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu aclaratórios anteriores com efeitos modificativos para anular a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao anular integralmente a sentença de primeiro grau, e se a decisão violou a coisa julgada progressiva ao afastar capítulos do mérito baseados em classificação empresarial sem prova técnica.

III. Razões de decidir

Inexistência de contradição ou obscuridade na decisão que reconheceu cerceamento de defesa pela ausência de prova técnica sobre o porte da empresa e a pactuação contratual.

A premissa fática sobre o porte empresarial sustenta o regime jurídico aplicável ao contrato, de modo que sua invalidação compromete todos os capítulos consequentes da sentença.

Rejeição da alegação de nulidade parcial, sendo a anulação total da sentença medida necessária para assegurar a ampla defesa e evitar supressão de instância.

Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito, não cabível na via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A anulação integral da sentença é medida necessária quando a decisão de mérito se funda em premissa fática que depende de prova técnica não produzida por cerceamento de defesa. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
0150065-82.2006.8.05.0001
, em que figura como embargante
s

PEVAL S.A., PAULO BASTOS DE QUEIROZ, MARTHA ODEBRECHT QUEIROZ, REINALDO DANTAS SAMPAIO e MARIA DE FÁTIMA CANTO SAMPAIO
, e embargada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA